Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS). MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. INDÍCE DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTENTES EM CASO DE PARCIAL PROVIMENTO RECURSAL DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSENTE O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao parcial provimento do recurso inominado da parte contrária, sob a alegação de que houve omissão e obscuridades pelo fato de que o Distrito Federal, em seu recurso parcialmente provido, não foi condenando a realizar o pagamento dos honorários advocatícios.
4. Neste sistema dos Juizados Especiais, o artigo 55 da Lei 9.099/95 prevê que: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. No caso em análise, o recorrente não restou inteiramente vencido. Pelo fato de o recurso ter sido parcialmente provido, isto é, ainda que pequena parte da sentença tenha sido alterada a favor do recorrente, inexiste a sucumbência completa, apta a condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios. A condenação só pode existir quando o recurso não é provido e a parte contrárias apresenta contrarrazões.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição, obscuridade ou omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados e deixou de condenar o recorrente que teve parcial provimento em honorários porque assim o deve ser.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.